Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. ANÁLISE DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque foi indeferida a oitiva de prova testemunhal, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão é claro ao afirmar que, em que pese a alegação da parte, deve-se notar que o juiz o destinatário da prova, portanto é dele a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (CPC, art. 370). 3.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, ficou consignado que, no caso dos autos, ao proferir a sentença, o magistrado considerou que os elementos coligidos aos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, analisando todos os argumentos deduzidos e documentação constantes do processo, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC. 3.3. O julgado embargado é expresso ao dizer que “não há que se falar em cassação da sentença para a produção de provas testemunhais, porquanto os documentos e as provas colhidas nos autos, notadamente os relatórios e laudos médicos, foram suficientes ao convencimento do julgador, razão pela qual procedeu ao julgamento do mérito”. 3.4. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que o pedido para conversão da monitória em ação de cobrança foi sim analisado e indeferido na sentença, com o fundamento de que “houve apresentação de prova escrita da dívida, sendo perfeitamente cabível a ação monitória ajuizada”.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.